Tribunal: STF
Processo: RHC 209145
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Monitoramento. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 



    1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 



    2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 



    3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado. 



    4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa e manteve decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão ao regime aberto ao paciente, mantido, no entanto, o monitoramento eletrônico. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 691.963, Min. Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “estar equivocada a análise realizada pela Sexta Turma do STJ, ao denegar o Habeas Corpus”, sob o argumento de a progressão de regime do agravante atender “os parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56”; que não seria caso de “falar em violação do sistema progressivo”; e que “a prisão domiciliar no caso dos autos não se afigura mais penosa do que aquela que o recorrente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto”.



    5. A defesa requer o provimento deste recurso ordinário para cessar a ilegalidade da decisão proferida pela “6ª Turma do STJ, a qual deferiu a progressão para o regime aberto ao recorrente, porém não gerando nenhum efeito de abrandamento de regime, inclusive mantendo o Monitoramento Eletrônico em tempo integral, nos mesmos parâmetros em que aplicado quando do regime semiaberto, evidenciando o constrangimento ilegal perpetrado a Everton Pinto Silveira, para então determinar a RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, sob pena de ofensa ao Sistema Progressivo de Cumprimento de Pena”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8.  Não encontro nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    9. Com efeito, assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal que atua perante o STJ, a hipótese é de paciente que “cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena”. 



    10. Nesse contexto, não tenho como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor proferido pelo STJ:



    “[...]



    Ao contrário do que alega a defesa do agravante, a manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56, a saber (grifo nosso): (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    Também não há falar em violação do sistema progressivo. 



    Ora, a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 



    [...]



    Destaco, nesse particular, que as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, sendo certo que o uso de tornozeleira não constitui meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado; ao contrário, não há dúvida de que é mais benéfico, já que permite ao apenado usufruir de um conforto maior do que experimentaria no interior de estabelecimento prisional.



    Aliás, não é outra a opinião do ilustre parecerista (fls. 2.275/2.276 - grifo nosso): 



    [...] 



    No presente caso, o monitoramento eletrônico é necessário, uma vez que inexiste vaga em Casa de Albergado, o apenado cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena.



    Ademais, não há que se falar em violação ao sistema progressivo, pois o recorrente está em prisão domiciliar desde a progressão para o regime semiaberto, encontrando-se em uma situação excepcional mais benéfica. Assim, está devidamente fundamentada a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico. Desse modo, não merece provimento o agravo regimental.



    Por fim, cumpre rememorar que se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator